Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-13.2025.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO (TOI). RELIGAÇÃO IRREGULAR. LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que é usuária da UC 6/132318-7 e teve o fornecimento de energia suspenso em maio de 2023, sem prévia notificação. Sustentou que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 729710, lavrado em 16/09/2019, seria nulo por ter sido acompanhado por sua esposa, pessoa analfabeta, o que violaria o devido processo. Requereu o reconhecimento da ilegalidade da suspensão e a reparação pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em 19/06/2023 com base em religação à revelia da concessionária; e (ii) determinar se há configuração de dano moral indenizável em razão do referido corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuidora está autorizada, conforme o art. 367 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica diante da constatação de religação irregular, independentemente de notificação prévia.
4. O TOI nº 729710, lavrado em 16/09/2019, foi regularmente acompanhado pela esposa do titular da unidade consumidora, que assinou o documento, não havendo prova de sua incapacidade legal ou de que a inspeção tenha sido viciada.
5. Após o corte por inadimplência em 17/02/2020, a unidade consumidora manteve consumo de energia, sem que houvesse solicitação formal de religação ou comprovação de pagamento das faturas pendentes, o que confirma a existência de religação à revelia da concessionária.
6. A concessionária agiu em conformidade com a legislação e normas regulatórias ao proceder ao corte em 19/06/2023, diante da constatação de uso indevido da rede elétrica, visando preservar a integridade do sistema de distribuição.
7. A configuração de dano moral exige prova de ato ilícito ou de conduta abusiva por parte da fornecedora, o que não se verifica no presente caso, dada a legalidade da atuação da empresa de energia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessionária pode suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica diante da constatação de religação irregular, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.
A lavratura do TOI é válida quando acompanhada por representante presente no imóvel, não sendo anulável apenas por alegada condição de analfabetismo sem comprovação de incapacidade.
Não configura dano moral a suspensão do fornecimento de energia em razão de religação irregular, quando a medida está amparada em normas legais e regulatórias.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000576-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 550.106.521-53 (RECORRENTE), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025